Tribunal: CARF
Processo: 10980.010909/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010909/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.578 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JORGE DE OLIVEIRA VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. REQUISITOS LEGAIS.
A dedução do imposto de renda de doações de incentivo, assim como a
tributação, deve se amoldar às hipóteses previstas na lei, atendidos os
requisitos formais.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legalidade é cânone dos direitos administrativo e tributário e não comporta
qualquer flexibilização na sua aplicação, posto atuar como regra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípios constitucionais e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-24.785 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba que julgou
improcedente a impugnação apresentada.

Conforme relatado pela DRJ, em sede de revisão de declaração de ajuste, foram
verificadas as seguintes infrações contra o ora recorrente:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010909/2007-18
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010909/2007-18

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física — IRPF de fls. 03/07, lavrado em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, para a
exigência de imposto suplementar de R$ 3.220,60 e R$ 2.415,45 de multa de
ofício de 75%, além dos acréscimos legais.

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal — fls.
04/05, refere-se à consideração de que houve dedução indevida de incentivo, no
valor de R$ 3.100,00, por falta de previsão legal para a sua dedução, e omissão
de rendimentos recebidos de Juruá Editora Ltda, no valor de R$ 438,55,
conforme DIRF.

Cientificado do lançamento em 20/08/2007 (fl. 14), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 11/09/2007, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os
documentos de fls. 03/08, onde alega não proceder a glosa efetuada em face de
a doação à Assistência e Promoção Social do Exercito da Salvação não ter sido
feita diretamente aos Conselhos Federal, Estaduais ou Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente, não só porque o processo judicial, mas também o
administrativo (art. 5, LIV e LV da CF), deve levar em consideração a verdade
material e não apenas a formal, conforme ementa de acórdão do CC que
transcreve. Aduz que na cidade de Pirai do Sul, ao que consta, no ano de 2004,
só existia a Instituição em comento, como órgão de amparo à criança e ao
adolescente, de forma que a glosa foi indevida, devendo ser cancelada.

Por fim, requer que se oficie a Prefeitura Municipal de Piraí do Sul a informar
sobre a existência ou não de outro órgão de amparo à criança e ao adolescente,
no ano de 2004, e se as doações eram feitas através do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

A decisão de piso, em suma, assentou que não foram atendidos os requisitos
legais que conferem o direito à dedução pretendida, como se infere:

Destarte, a teor da legislação transcrita, para que o contribuinte possa fazer uso
da dedução do imposto (incentivo fiscal), é necessário que as doações tenham
sido efetuadas diretamente aos fundos de assistência da criança e do adolescente
que são controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Além disso, deve possuir
comprovante emitido pelo fundo de assistência, especificando o nome, CNPJ ou
o CPF do doador, a data e o valor efetivamente recebido em dinheiro, além do
número de ordem do comprovante, o nome, a inscrição no CNPJ, o endereço do
emitente, e ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.

As contribuições devem ser depositadas em conta específica por meio de
documento de arrecadação próprio.

O contribuinte juntou à fl. 08, declaração emitida pela administradora da
Assistência e Promoção Social Exercito de Salvação "Lar Oricena Vargas",
afirmando que teria recebido do litigante como Doação Especial, no ano de
2004, a importância de R$ 3.100,00, para ajudar na manutenção da Entidade.

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010909/2007-18

Nesse contexto, torna-se desnecessária a realização de diligência junto a
Prefeitura Municipal de Piraí do Sul, para averiguar sobre a existência ou não de
outro órgão de amparo à criança e ao adolescente, no ano de 2004, naquela
localidade, e se as doações teriam sido feitas através do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, pois, de acordo com a documentação
acostada pelo interessado, as doações foram efetuadas diretamente à entidade
filantrópica e, nesse caso, para a solução do litígio, é irrelevante saber sobre a
existência ou não de outra entidade de amparo à criança e ao adolescente,
naquela localidade.

No recurso voluntário (e-fls. 25-27), o recorrente propõe “a superação da
literalidade do texto legal”, defende que a interpretação gramatical não pode prevalecer, e que a
glosa de “dedução licita, comprovada, simplesmente porque não foi realizada segundo uma
determinada formalidade, que não prejudicou o Fisco Federal, é ofender o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade (art. 50, LIV e LV da CF/88).”

Afirma ter cometido um equívoco quanto ao procedimento que não trouxe
qualquer prejuízo à Fazenda Nacional. Requer seja dado provimento ao recurso voluntário e
acosta declaração de Secretária Municipal de Piraí do Sul.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade .

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
glosa de dedução indevida ora combatida levaria necessariamente à investigação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

O ponto que remanesce a ser analisado diz respeito ao pleito do recorrente de
superação do texto legal, ou ainda, a flexibilização do princípio da legalidade.

Entende o recorrente que o não atendimento dos requisitos legais que conferem o
direito à dedução de imposto de renda por conta de doações, é mera formalidade que pode ser
afastada.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010909/2007-18

Sem razão o recorrente, uma vez que a legalidade é cânone inafastável tanto do
direito administrativo quanto do direito tributário.

A glosa de dedução que não cumpriu com os requisitos legalmente exigidos é uma
decorrência lógica e obrigatória do Princípio da Legalidade.

Nesse ponto, deve-se aliás afirmar que a legalidade, embora enunciada
formalmente como um princípio, atua materialmente como regra, e não como princípio,
sobretudo no sentido que atualmente se lhe empresta na teoria geral do direito público.

Nesse contexto, embora enunciada formalmente como princípio, a legalidade,
quando interpretada e desvelado seu conteúdo específico, se decompõe a rigor em duas regras
materiais, aqui apenas resumidas: inexiste ação administrativa contra a lei (supremacia da lei); e
a Administração/Fisco só pode fazer o que a lei autoriza (reserva legal).

Dessa forma, se o recorrente não atendeu aos requisitos que a lei previu como
necessários a comprovar a dedução de incentivo, o fisco está obrigado a proceder à glosa, porque
inexiste lei que permita dedução sem atendimento dos requisitos formais.

A flexibilização pretendida pelo recorrente importaria em atuação contra legem
por parte do fisco, e mais grave, ainda, autorizaria que o fisco tributasse situações de fato que
não se encontram previstas em lei, o que certamente é incompatível com um modelo de Estado
de Direito como é o brasileiro. 1

Em suma, se o recorrente desatendeu às previsões legais que permitem a dedução
pretendida, a glosa foi corretamente aplicada.

Esse é o entendimento pacífico no âmbito do CARF, a exemplo dos seguintes
julgados:

Numero do processo: 19404.100012/2007-01
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 25 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Aug 29 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2003 DEDUÇÃO COM INCENTIVO - FUNDOS
CONTROLADOS PELOS CONSELHOS DOS ENTES FEDERADOS -
DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE A doação, para que seja passível
de dedução da base de cálculo do IRPF, deve ser destinada aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e não diretamente à pessoa jurídica escolhida pelo
contribuinte.
Numero da decisão: 2002-001.344 [Grifo nosso]

1 Conforme Tipke, “como expressão da forma estatal democrática a lei não é mera barreira (Schranke),
mas ao mesmo tempo comando (Antrieb) de atuação administrativa.” In: TIPKE, Klaus; LANG, Joachim.
Direito tributário. Tradução de Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p.
241.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010909/2007-18

Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Numero do processo: 10166.010863/2006-50
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2003
DEDUÇÃO
DE
INCENTIVO.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. È procedente o lançamento com fulcro em glosa de dedução
de incentivo quando esta não resta devidamente comprovada, na forma da
legislação do imposto de renda em vigor à época dos fatos.
Numero da decisão: 2402-007.867
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Desse modo, mantenho a decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital